Tribunal: TJDFT
Processo: 0707809-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1022 DO CPC. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. VÍCIO CONSTATADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. De acordo com o art. 1.022 do CPC, é cabível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade; b) eliminar contradição; c) suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e d) corrigir erro material.
2. Deve ser suprida omissão em acórdão no qual não consta manifestação sobre honorários advocatícios sucumbenciais. Assim, acolhem-se parcialmente os embargos de declaração apenas para esclarecer não ser cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal nos casos de provimento do recurso e para incluir ao final do acórdão recorrido da seguinte manifestação: “Sem majoração da verba honorária, porquanto o art. 85, § 11, do CPC, tem aplicação adstrita às hipóteses de não conhecimento ou desprovimento do recurso (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1816967-PR, Min. Rel. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, Julgado em 31/8/2020)”.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.